Tribunal: TJDFT
Processo: 0058845-12.2007.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0058845-12.2007.8.07.0001 RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. RECORRIDO: AGUINALDO DO CARMO FERREIRA, ADMIR CORREA SANTANA DESPACHO Intimem-se os recorridos para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre a petição de ID 76483811, requerendo o que entender de direito. Nada sendo requerido, mantenham-se sobrestados os recursos especial e extraordinário durante o lapso temporal fixado pelo STF por ocasião do julgamento da ADPF 165/DF (24 meses a contar da publicação da ata de julgamento), para novas adesões de poupadores. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007